Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-38.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704411-38.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANGELLO ALVES SILVA, ALINE TRAVASSOS DE OLIVEIRA APELADO: VALDILENE CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DANGELLO ALVES SILVA e ALINE TRAVASSOS DE OLIVEIRA (autores) em face da r. sentença prolatada pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF nos autos da ação de despejo c/c cobrança por si ajuizada em face de VALDILENE CHAVES DA SILVA ora apelada. Consta da inicial que o primeiro autor teria adquirido de seu genitor o imóvel situado à Quadra 45, Conjunto D, Casa 11 – Vila São José - Brazlândia/DF. Posteriormente, teria cedido o imóvel para moradia do genitor com sua esposa à época, Sra. Valdilene Chaves da Silva, ora ré. Informaram que, após a separação de seu genitor com a requerida, teria acordado com esta o aluguel do imóvel, além dos encargos dele decorrentes (energia elétrica, água e IPTU), o que não foi cumprido. Assim, ajuizaram a presente ação, buscando a rescisão do contrato de locação, bem como o despejo, além da condenação ao pagamento dos valores referentes aos alugueres vencidos, bem como os débitos decorrentes do uso do imóvel (água, energia elétrica e IPTU). Formada a relação processual, sobreveio a sentença de ID 40914087 em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais). Apelam os autores. Em suas razões recursais (ID 40914093), arguem preliminar de cerceamento de defesa. Aduzem ter formulado pedido de produção de prova oral, concernente no depoimento pessoal da ré, bem como na oitiva de Bruno, que reside no imóvel com a ré, contudo tal pedido não foi analisado. Alegam que o não deferimento da produção de prova oral, que consideram ser imprescindível, cerceou o seu direito de demonstrar a existência do contrato de locação verbal. Sustentam que não tendo sido analisado tal pedido, não houve concessão de prazo para insurgência da parte quanto a seu indeferimento. Sustentam, em preliminar, a possibilidade de julgamento monocrático do recurso, ante o disposto na súmula 568 do STJ, bem como do art. 932 do CPC. No mérito, defendem a possibilidade de cobrança de aluguel a ex-cônjuge, bem como de estipulação de contrato verbal de locação. Reafirmam a necessidade de produção de prova, indicando que não poderia ter havido o julgamento antecipado da lide, sendo necessária a prolação de despacho saneador, o que não teria sido feito. Trazem jurisprudência que entendem aplicável ao tema. Por fim, requerem que o recurso seja conhecido e provido para que seja a sentença reformada para provimento do pedido inicial, ou que, ante o princípio da fungibilidade, seja o autor imitido na posse do imóvel. No ID 40914094 foi juntado comprovante do pagamento do preparo. Contudo, não foi apresentado a guia de custas a ele referente, razão pela qual foi determinado no ID 42772885 a juntada de tal documento, o que foi cumprido, conforme ID 42907157. Contrarrazões da apelada (ID 40914101), pugnando pelo não provimento do recurso. No ID 43776621, os apelantes apresentaram petição denominada embargos de declaração na qual indicam o cumprimento do despacho para comprovação do recolhimento do preparo, bem como pugnam pelo prosseguimento da análise do recurso. É o relatório. Decido Incialmente, verifico que os apelantes opuseram embargos de declaração contra o despacho que determinou a comprovação do pagamento do preparo. No caso, considerando que somente foi apresentado o comprovante de pagamento do preparo, mas não a guia a ele referente, foi proferido despacho determinando a apresentação da referida guia. Em resposta ao referido despacho, os apelantes apresentaram a petição de ID 43776621, a qual denominam de embargos de declaração. Contudo, em que pese a atribuição da peça como embargos de declaração, vê-se que esta não possui o conteúdo de embargos de declaração, uma vez que a parte não pretende nenhum vício no despacho anterior, pugnando apenas pelo prosseguimento do feito, noticiando que já havia cumprido o despacho comprovando o pagamento do preparo. Deste modo, recebo-a como mera petição e passo à análise do recurso. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes deixaram de apresentar, em suas razões recursais, argumentos aptos e específicos à impugnação da sentença, de forma a autorizar o avanço no mérito da apelação. Os contornos da lide foram bem delineados no relatório da sentença, cujo trecho ora transcrevo para melhor compreensão da controvérsia (ID 40914087): Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Em resumo, aduz o requerente que firmou contrato verbal de aluguel com a requerida, com início na data do divórcio desta e do seu genitor, Sr. Valmir dos Reis Silva. A requerida, por sua vez, sustenta que nenhum contrato de locação foi firmado entre as partes, seja verbal, seja escrito. Passo a analisar, portanto, a existência ou não de contrato verbal de aluguel entre as partes, considerado se tratar de fato prejudicial para a discussão dos pedidos iniciais. Isso porque se trata de ação de despejo e de cobrança de aluguéis e não ação de arbitramento de aluguel e/ou ação possessória. Pois bem. Conforme contrato de compra e venda de ID 108744064, em 13/07/2009, o requerente adquiriu de seu genitor, Sr. Valmiro dos Reis Silva, os direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no lote 11, quadra 45, conjunto D, Vila São José, Brazlândia/DF. Na ocasião, o requerente emprestou gratuitamente o imóvel para a moradia de seu genitor e ex-esposa, ora requerida. (Vide petição inicial – ID 108744056 – Pág. 2) O casal se divorciou em agosto de 2019, ocasião em que a requerida passou a residir no imóvel sozinha. (Vide petição inicial – ID 108744056 – Pág. 2; e sentença proferida na ação de alimentos no 0700677-16.2020.8.07.0002 - ID 121385822 – Pág. 2) Sustentou o requerente que o seu genitor teria acordado com a requerida o pagamento de aluguéis, no valor R$ 850,00, bem como pagamento de energia elétrica, de água/esgoto e de IPTU. (Vide petição inicial – ID 108744056 – Pág. 2) Consta informação, ainda, que, desde 2019, o genitor do requerente, Sr. Valmiro dos Reis Silva, efetua o pagamento das contas de IPTU, água e enérgica elétrica. (Vide petição inicial – ID 108744056 – Pág. 2) Em sentença prolatada na ação de divórcio no 0702457-25.2019.8.07.0002, o referido imóvel foi excluído da partilha, uma vez que a aquisição do bem se deu antes do matrimônio. (ID 121385820) Assim, em relação ao imóvel localizado no lote 11, quadra 45, conjunto D, Vila São José, Brazlândia/DF, depreende-se que era de propriedade/posse exclusiva do Sr. Valmiro, o qual vendeu o(s) bem/direitos ao requerente, em 2009. Não há prova nos autos que indique, minimamente, a simulação no contrato de compra e venda, conforme alegou a requerida em contestação. Nada obstante, o requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), pois não produziu provas robustas da existência de contrato verbal de aluguel entre as partes. Com efeito, a única prova produzida nesse sentido foi a oitiva do informante ALBERTO SANTIAGO, irmão do requerente, o qual não soube precisar o tempo da suposta locação, o valor do aluguel e o teor do acordo firmado entre as partes. Disse, ao final, que estava “perdido” e que a requerida “fica raramente na casa”. Ademais, observo que a requerida residiu no imóvel desde 2009 sem que o requerente fixasse aluguel para tanto, o que traz ainda mais incerteza quanto à existência do alegado contrato, quanto aos termos ajustados e quanto às datas de início e de fim. Concluo, portanto, pela ausência de provas documental e oral suficientes quanto à existência de contrato verbal de aluguel entre as partes. Não havendo contrato de aluguel, a improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança de aluguéis e acessórios é medida que se impõe. Da leitura atenta da sentença, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo julgador teve por base a ausência de provas acerca do alegado contrato verbal. De sua vez, nas razões da apelação, os recorrentes sustentam o cerceamento de defesa argumentando que teria havido o julgamento antecipado da lide, bem como que não houve prolação de despacho saneador. Aduzem, ainda, que seu pedido de prova oral não foi analisado. No mais, discorrem acerca da possibilidade de cobrança de aluguel em relação ao ex-cônjuge, bem como acerca da possibilidade de estipulação de contrato verbal de locação. Ao final, pugnam para que sejam imitidos na posse do imóvel, na hipótese de manutenção da sentença. Na interposição de recurso, faz-se necessário que a parte impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. Da análise do recurso interposto, vê-se que, em parte deste, os apelantes discorrem acerca da possibilidade de cobrança de aluguel em relação ao ex-cônjuge, bem como acerca da possibilidade de estipulação de contrato verbal de locação. Ocorre, contudo, que a improcedência do pedido formulado na ação não foi fundamentada em tais questões, mas na ausência de comprovação acerca do contrato de locação verbal, o que não foi efetivamente impugnado no recurso. Não trouxe a apelação nenhum argumento para rebater o fundamento da r. sentença de improcedência, qual seja, a ausência de comprovação acerca da existência de contrato de locação verbal. Ademais, conquanto tenham alegado a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhes teria sido oportunizada a produção de prova testemunhal, os apelantes não deduziram pedido de anulação da sentença, por suposto error in procedendo, limitando-se a requerer “seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante” (ID 440914093). E, ainda, em vários partes do recurso, os recorrentes afirmam ter havido o julgamento antecipado da lide, bem como a ausência de despacho saneador, o que é contrário ao efetivamente ocorrido nos autos. De fato, compulsando-se os autos verifica-se ter sido proferido o despacho saneador no ID 40914040, deferindo a oitiva da pessoa indicada pelos autores no ID 40914033, Ademais, houve realização de audiência para a oitiva da referida testemunha. Assim, os argumentos dos apelantes divergem da tramitação dos autos. Forçoso, assim, concluir que os recorrentes deixaram de observar a regularidade formal do recurso, que, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1660211, 07060781920228070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE.1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)(Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021. Grifos acrescidos.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Grifos acrescidos.) Tem-se, ainda, no presente recurso, que os autores formularam na apelação pedido de imissão na posse. Ocorre, contudo, que o referido pleito não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, observa-se que, na inicial (ID 40913607) e na réplica (ID 40914028), os autores não fizeram nenhuma menção à necessidade de imissão na posse, tendo tal pedido formulado somente na apelação. Assim, não tendo o pedido sido formulado perante o d. magistrado de origem, não pode ser deduzido nesta instância recursal. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$3.300,00 (três mil e trezentos reais). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora